Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716349-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CALDEIRA MELO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Caldeira Melo contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação a penhora apresentada por ele e determinou a liberação do valor bloqueado que exceda a quantia equivalente a trinta por cento (30%) de seu salário líquido. O agravante afirma que a quantia bloqueada estava depositada em sua conta salário e defende que impenhorabilidade total dos valores depositados ali decorre do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega que a sua inadimplência ou suas condições de fortuna pessoal não lhe privam do direito de ver livre de constrição os bens tidos por absolutamente impenhoráveis pelo sistema normativo. Informa ser servidor público federal com única fonte pagadora, razão pela qual defende que o valor retido possui natureza salarial. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese defendida por ele. Menciona as suas despesas médias regulares e afirma que seu salário líquido não é suficiente para supri-las. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão. O agravante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência e apresentou petição e documentos para defender o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 58406842 e 58830139). Brevemente relatado, decido. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da prova de hipossuficiência por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida de acordo com a realidade apresentada em cada caso. Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça a esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364568, 07097179120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos documentos que instruem o recurso indica que a renda mensal bruta do agravante é de R$ 16.397,08 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e oito centavos), valor que supera em muito a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. O benefício da gratuidade da justiça não está relacionado às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a sua renda. A existência de gastos mensais ou de empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda da parte é insuficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. O agravante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator